Tribunal: TJES
Processo: 5011603-20.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011603-20.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NATANIA MARTINS LEITE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011603-20.2022.8.08.0000

REQUERENTE: NATANIA MARTINS LEITE

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621,
I,
CPP.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESE
S
JURÍDICA
S
SUSCITADA
S
EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Preliminar de não conhecimento.

A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir

2. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011603-20.2022.8.08.0000

REQUERENTE: NATANIA MARTINS LEITE

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça requer o não conhecimento da ação revisional, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela revisionanda.

Em breve síntese, a Defesa ajuizou a presente ação revisional, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação ocorreu em manifesta contrariedade à evidência dos autos, tendo em vista que o delito de homicídio praticado pela revisionanda deveria ter sido considerado culposo e, portanto, tipificado no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Com base nesses argumentos,
requer a declaração de nulidade da decisão impugnada para que se absolva a revisionanda, conforme art. 626 do Código de Processo Penal
. Além disso, uma vez reconhecido o erro judiciário, requer a fixação de indenização reparatória.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito da revisionanda é pretender o reexame das razões de decidir do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça que manteve a condenação da revisionanda pela prática de delito de homicídio, oportunidade na qual houve o enfrentamento exaustivo a respeito da configuração de conduta dolosa, circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Nesse diapasão, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir teses jurídicas já analisadas por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Vejamos trecho do v. Acórdão:

“(...)

Inicialmente, o que a defesa pretende discutir não é mais se a ré de fato dirigiu embriagada e causou o acidente, eis que isso foi amplamente comprovado nos autos, estando a materialidade e a autoria delitiva incontestes.
O ponto controvertido é se, no presente caso, há elementos probatórios suficientes para indicar a configuração do dolo eventual da apelante.

Antes da análise do acervo probatório propriamente dito, necessário se faz registrar que, ao contrário do que se tem defendido, a Lei n.º 13.546/17, que alterou o artigo 302 do CTB, não impede que se aponte o dolo eventual na conduta do agente que, assumindo o risco de matar, comete homicídio na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

Com vigência a partir de abril de 2018, a referida lei acrescentou ao artigo 302 o §3º, modalidade autônoma de homicídio culposo em que “o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”. Há, agora, novo preceito secundário, onde consta sanção de privação da liberdade mais gravosa que aquela prevista no caput: cinco a oito anos de reclusão.

O que não se pode defender – e aqui é que reside minha observação – é que essa alteração legislativa tenha suprimido a modalidade de dolo eventual para o homicídio praticado na direção de veículo automotor. Na verdade, fosse essa a intenção do legislador – o que não me parece ser – qualquer alteração legislativa seria inócua, porquanto dolo e culpa derivam da própria teoria do crime, caracterizando o próprio elemento subjetivo do tipo penal.

(...)

Quero dizer, com isso, que, a novel legislação em nada alterou a análise acerca da conduta do agente. Assim como antes, o agente que, sob a influência de álcool, praticar homicídio na direção de veículo automotor, poderá ser responsabilizado de duas formas:

a) evidenciada a conduta culposa, a ele será imputada a prática do homicídio culposo previsto na legislação especial (artigo 302, §3º, do CTB) – agora, aliás, com pena mais grave –;

b) por outro lado, revelando-se, por meio das circunstâncias fática, que a ingestão de álcool foi tal que o agente, na verdade, assumiu o risco de produzir o resultado - valoração que ficará, ao final, a cargo do juiz natural –, será a ele imputada a prática do homicídio doloso previsto no Código Penal (artigo 121 do CP).

Nos autos,
há indícios consistentes de que a ré assumiu o risco de matar
. Vejamos.

As testemunhas Jaqueline Ecar da Silva e Wiverlan Pinto estavam no carro com a apelante no dia dos fatos e, em juízo (fls.224/225 e 221/222), apresentaram versões coesas sobre o ocorrido. Ambos ressaltaram que Wiverlan, diante da direção extremamente perigosa da acusada e por estar em melhores condições do que ela, pediu-lhe duas vezes para deixá-lo dirigir, mas a apelante não saiu do volante. Nesses momentos, o risco da direção da ré causar acidentes foi evidenciado, entretanto, com a recusa, ela decidiu assumi-lo.

Por outro lado, perante a autoridade judicial, as testemunhas Robert Valentin Lyrio (fl.226), policial militar responsável pela ocorrência, e Carlos Licínio Martinelli, médico que atendeu a vítima que veio a óbito, relataram que a acusada estava rindo no hospital. Além disso, quando chegou a notícia de que a vítima faleceu, ela teria dito: “problema é dele! Eu não tenho nada haver com isto”, rindo logo em seguida e ainda dado um sorriso irônico. Isso demonstra um total desprezo pela consequência de sua conduta delitiva, indicando também a assunção do risco de matar.

Assim, não se mostra nem um pouco absurda a conclusão do julgamento, especialmente porque há prova suficiente de que a ré, sob o efeito de álcool e alta velocidade, deu causa ao acidente automobolístico em questão. Cabe aos jurados escolherem pelo acolhimento, ou não, da tese relativa ao dolo eventual, o que seria vedado apenas no caso de não haver elementos probatórios mínimos nesse sentido.

(...)

Desse modo, também não acolho o pedido de desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

É de fácil percepção que as teses lançadas na presente ação revisional foram todas enfrentadas no recurso de Apelação, tendo a e. Primeira Câmara se debruçado sobre os argumentos da defesa em relação à possibilidade de sua conduta ser considerada culposa, sendo o argumento rechaçado, mediante o apontamento de provas que permitiam a conclusão dos jurados.

Nesse aspecto, registro que os jurados julgam por íntima convicção, de modo que somente é possível se cogitar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, quando a decisão do Conselho de Sentença não se apoiar em qualquer elemento de prova existente nos autos, diante do princípio da soberania dos vereditos.

Desse modo, o acórdão que manteve a condenação da revisionanda apontou as provas existentes nos autos que respaldavam a conclusão dos jurados pela existência de homicídio doloso, de modo que o retorno da questão a este E. Tribunal, desta vez, por meio de Revisão Criminal, revela um inconformismo com a condenação, sem substrato legal para o ajuizamento da ação revisional.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que a revisionanda objetiva rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

"REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)"

"REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)"

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse de agir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.